Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-44.2022.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000871-44.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula, Mensalidades, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.306.381/0001-55 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - CPF: 039.560.191-64 (ADVOGADO), TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 022.914.621-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENSALIDADES ESCOLARES E TAXAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL. LEGALIDADE DOS REAJUSTES E COBRANÇAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública proposta em face de instituição de ensino superior, na qual se alegava a prática de reajustes abusivos das mensalidades e a cobrança indevida de taxas administrativas. O órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão, sustentando violação à legislação consumerista e educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os reajustes das mensalidades escolares e das taxas administrativas realizados pela instituição de ensino configuram prática abusiva, em afronta à Lei n. 9.870/1999 e ao Código de Defesa do Consumidor;

(
ii
) definir se a ausência de prova técnica judicial inviabiliza o reconhecimento da abusividade alegada pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1o, § 3o, da Lei n. 9.870/1999 autoriza o reajuste das mensalidades e anuidades escolares, desde que fundamentado em variação de custos relativos a pessoal e encargos operacionais, sendo juridicamente admissível a recomposição de valores defasados.

4.
A constatação de eventual abusividade requer demonstração técnica inequívoca de desproporcionalidade entre o reajuste aplicado e os custos efetivos, ônus probatório que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
A inexistência de perícia judicial capaz de infirmar as planilhas de custos apresentadas pela instituição, aliada à ausência de indícios concretos de desequilíbrio contratual ou falta de transparência, afasta a alegação de prática abusiva.

6.
A cobrança de taxas administrativas por serviços específicos, quando facultativos, previamente informados e não essenciais, não configura abusividade, desde que respeitados os princípios da boa-fé e da informação (
arts
. 6o, IV, e 39, V, do CDC).

7.
A prova produzida pelo Ministério Público, consistente em relatório técnico unilateral,

não demonstra violação concreta à legislação consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reajuste de mensalidades escolares é lícito quando fundado em variação de custos operacionais, conforme o art. 1o, § 3o, da Lei n. 9.870/1999.

A cobrança de taxas administrativas por serviços específicos, facultativos e previamente informados não caracteriza prática abusiva.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC (Lei n. 8.078/1990),
arts
. 6
o
, I
V
, 39, V, 51, IV e § 1o, III; Lei n. 9.870/1999, art. 1o, § 3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1005375-79.2021.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025, DJE 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cív
el,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
, que, nos autos da Ação Civil Pública
,
ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Educare Gestão de Educação LTDA – ME,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Ministério Público Estadual, em seu apelo, sustenta que, na petição inicial, foram acostados aos autos documentos comprobatórios da abusividade das taxas administrativas cobradas pela parte apelada, bem como da política de reajuste das mensalidades praticadas.

Aduz estar devidamente demonstrada a violação à legislação consumerista e educacional por parte da recorrida, notadamente em razão da variação desproporcional dos valores exigidos dos estudantes consumidores.

Requer, assim, o provimento do apelo interposto, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada
no
id. 300698387.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra do
Procurador
José Antônio Borges
Pereira
,
opin
a
pel
o
provimento do
A
pelo

interposto
(id.
3
11621397
).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada por ele.

Consta dos autos que a presente demanda foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, sob o fundamento de violação à legislação consumerista pela pessoa jurídica Educare Gestão de Educação LTDA – ME
, consistente na prática de reajustes abusivos das mensalidades escolares e na cobrança indevida de taxas administrativas.

Com isso, formulou os seguintes pedidos:

“[...] f) Ao final, sejam os pedidos JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES, confirmando-se a tutela de urgência, CONDENANDO-SE a FACULDADE UNIBRAS – SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, nas obrigações especificadas no item V da exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, além das seguintes obrigações:

f.1) Atendimento efetivo do disposto no art. 1o, caput e §3o c/c art. 2o da Lei no 9.870/99, adequando a forma de divulgação da proposta de contrato, valores das semestralidades e número de vagas por sala-classe para que:

f.1.1) Seja iniciada no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final para matrícula, assim considerada a que for definida no calendário acadêmico para início do semestre letivo, preferindo-se a primeira delas, quando houver mais de uma, se abstendo, terminantemente, de efetuar o cômputo legal a partir de fatores circunstanciais.

f.1.2) Seja igualmente promovida em favor dos acadêmicos veteranos, se abstendo de enviar boleto ou por qualquer outro meio exigir o pagamento para renovação da matrícula, antes de iniciada a divulgação no prazo acima descrito, salvo no caso de antecipação desta e desde que o cômputo do prazo legal (45 dias) observe a data programada para início da cobrança.

f.1.3) Sejam divulgadas as planilhas gerais de custeio da instituição de ensino utilizadas na aplicação do reajuste, no sítio eletrônico e no mural de avisos do setor de atendimento aos alunos da Faculdade UNIBRAS – SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT, durante o mesmo lapso referido nos itens anteriores, informando-se de forma ostensiva, no corpo daqueles mesmos documentos, que as planilhas específicas dos cursos estão disponíveis no balcão de atendimento, para livre acesso e consulta por qualquer interessado.

f.2) Apresentação, em todos os reajustes de mensalidades que forem promovidos na forma do art. 1o, §3o da Lei no 9.870/99, da respectiva planilha de pessoal e de custeio nos exatos moldes estabelecidos pelo Decreto no 3.274/99, contendo todos os dados obrigatórios a título de indicadores globais e componentes de custos.

f.3) Abstenção da cobrança por atividades complementares, ou quaisquer outras denominações que possuam, cujos custos estejam incluídos no valor das mensalidades pagas pelos discentes, assim consideradas aquelas integralizadas através de outros agentes públicos e privados, supervisionadas ou não pelo quadro docente da unidade educacional, ressalvando-se apenas a cobrança no caso de o aluno facultativa e efetivamente usufruir de curso independente ou de evento acadêmico proporcionado pela instituição de ensino.

Para garantia da eficácia das medidas concedidas, requer a cominação da multa no de valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por curso em que a mensalidade não for corrigida ou recomposta, bem como por cada violação dos pedidos elencados na alínea “f” e seguintes, por cada planilha de reajuste apresentada ou cobrança realizada em desacordo com os itens anteriores.

f.4) Fixar a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados a todos os consumidores em decorrência das práticas abusivas relatadas na presente ação coletiva, na
forma do art. 95 da Lei n. 8.078/90”. (id. 300697894).

Após o regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau pro
latou
sentença de mérito

com os seguintes fundamentos
:

“[...]
No mérito, não assiste razão ao autor.

O reajuste das mensalidades das instituições de ensino deve obedecer ao disposto no artigo 1, §§ 3o a 6o, da Lei n. 9.870/1999:

[...]

Nesse contexto, extrai-se da disposição legal supracitada que a modificação dos valores inicialmente fixados para as mensalidades escolares, nos períodos indicados na exordial, quando cotejada com os valores praticados em exercícios anteriores, não configura, por si só, prática abusiva ou irregular. Com efeito, o artigo 1o, § 3o, da Lei no 9.870/1999 prevê expressamente a possibilidade de reajuste das anuidades e semestralidades, desde que em consonância com a variação dos custos relativos a pessoal e demais encargos operacionais da instituição de ensino.

Outrossim, cumpre salientar que é juridicamente admissível o reajuste de mensalidades que tenham permanecido inalteradas por determinado interregno, acarretando defasagem em relação aos custos efetivos, circunstância que, se não corrigida, pode comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da entidade educacional e, por conseguinte, inviabilizar a continuidade regular da prestação dos serviços educacionais.

Da análise dos documentos acostados aos autos, não restou demonstrado concretamente que os reajustes das mensalidades praticados pela requerida foram abusivos ou dissociados dos critérios legais estabelecidos.

A planilha de custos apresentada, ainda que de forma genérica, não foi infirmada por prova técnica judicial que permitisse concluir pela efetiva desproporcionalidade dos aumentos. O Relatório Técnico elaborado pelo próprio Ministério Público, embora indicativo, não possui força vinculante e não se sobrepõe à ausência de prova inequívoca produzida em juízo sobre o alegado desequilíbrio econômico ou prática abusiva.

Quanto às taxas administrativas, tampouco restou comprovado que tenham sido instituídas ou cobradas à margem da legislação vigente, ou dos contratos educacionais.

Assim, ausente prova robusta de violação aos direitos dos consumidores ou de prática abusiva reiterada por parte da requerida, impõe-se a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e declaro extinto o presente feito, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, consoante o disposto no artigo 18 da Lei n. 7.347/85
”.

Do ato sentencial,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

No caso concreto, observa-se que o inquérito civil que originou a presente demanda foi instaurado em 30 de junho de 2014, motivado por denúncias anônimas que noticiavam a suposta abusividade das condutas perpetradas pela instituição de ensino ora
A
pelada, especialmente no que tange à cobrança de taxas administrativas e reajustes das mensalidades escolares.

Consta dos autos a tabela de taxas acadêmicas juntada à fl. 378 do id. 300697895
, por meio da qual se demonstra a cobrança de diversos serviços acadêmicos aos estudantes, entre os quais se destacam, a título ilustrativo:

“Emissão de certificados diversos: R$ 10,00;

Emissão de histórico escolar
: R$ 50,00;

Realização de prova substitutiva: R$ 150,00”.

Acerca da legalidade e razoabilidade de tais cobranças, convém recordar que o art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) assegura como direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Nesse contexto, a cobrança de taxas não discriminadas em contrato ou desproporcionais ao custo do serviço prestado pode, em tese, configurar afronta à legislação consumerista. Todavia, a simples cobrança por serviços específicos, quando facultativos, devidamente informados e previamente conhecidos pelo consumidor, não configura abusividade por si só.

No que diz respeito ao reajuste das taxas
e mensalidades
, a prova técnica elaborada pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual apontou variações nos valores praticados entre os anos de 2013 e 2014. Contudo, no interregno entre 2014 e 2020, os aumentos não se revelaram abusivos, tendo a referida análise técnica concluído,
ipsis litteris
:

“No ano de 2020, comparando com o ano de 2014, houve um aumento de 50% no caso da emissão da 2a via do diploma de graduação, que era de R$ 150,00 e passou a ser de R$ 300,00; no restante não houve aumento”. (sic).

Tal incremento, além de pontual, incide sobre serviço eventual, não essencial e facultativo, o que afasta, por si só, qualquer violação evidente aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, nos moldes preconizados pelo art. 51, IV e § 1o, III, do CDC.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de laudo técnico pericial judicial a infirmar as planilhas de custos apresentadas pela instituição, aliada à ausência de demonstração concreta de onerosidade excessiva ou falta de informação ao consumidor, corrobora a conclusão adotada pelo Juízo singular, no sentido de inexistência de prova robusta e inequívoca da alegada abusividade.

Além do mais, os elementos dos autos não demonstram que a instituição de ensino tenha deixado de cumprir com o dever de informação ou praticado condutas que caracterizassem vantagem manifestamente excessiva, nos termos do artigo 39, V, do CDC.

Por fim, não se vislumbra violação ao disposto na Lei n. 9.870/99, que dispõe acerca do valor das anuidades escolares e dá outras providências, em especial ao seu art. 1o, § 3o, que permite o reajuste das mensalidades e anuidades escolares, desde que em conformidade com os custos operacionais da instituição de ensino, o que, no presente caso, não foi contraditado por perícia judicial imparcial ou outro meio de prova contundente.

Por fim,
os
pedidos formulados pelo Ministério Público
não comportam acolhimento, uma vez que
carecem do indispensável lastro probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível, em sede de cognição exauriente, presumir a existência de condutas abusivas sem demonstração concreta nos autos.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL NA DATA DA ÚLTIMA PARCELA. REAJUSTES DE MENSALIDADES. LEI No 9.870/1999. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE PLANILHAS DE CUSTOS E DIVULGAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de mensalidades de curso superior c/c restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais. O juízo a quo reconheceu a abusividade de reajustes referentes ao período de 2016/1 a 2018/2 e condenou a instituição de ensino à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação (art. 489 do CPC);

(
ii
) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão revisional e restitutória;

(
iii
) apurar se houve abusividade nos reajustes das mensalidades entre 2014 e 2018, diante da alegada ausência de divulgação das planilhas de custos previstas na L. no 9.870/1999.

III. Razões de decidir

3. A sentença apreciou de forma fundamentada todas as teses apresentadas, afastando a alegada nulidade processual. Eventual inconformismo com o resultado não caracteriza vício formal.

4. Tratando-se de contrato de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir do vencimento da última parcela, conforme orientação do STJ (REsp 1.757.735/RJ).

5. Restou comprovado nos autos que a instituição de ensino apresentou planilhas de custos e divulgou, com antecedência mínima de 45 dias, os valores das mensalidades, atendendo aos
arts
. 1o, § 3o, e 2o da L. no 9.870/1999.

6. Ausente prova mínima de fato constitutivo do direito alegado pela parte autora (art. 373, I, do CPC), não se caracteriza abusividade nem se impõe indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador analisa os pontos essenciais da controvérsia.

2. O prazo prescricional para revisão de contrato de prestação de serviços educacionais inicia-se no vencimento da última parcela contratual.

3. A comprovação documental das planilhas de custos e da divulgação prévia dos reajustes afasta a alegação de abusividade, impondo-se a improcedência dos pedidos revisional e indenizatório.”

(N.U 1005375-79.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025